Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701624-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON ALVES DA CUNHA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por EDMILSON ALVES DA CUNHA, parte autora, contra r. sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0701624-51.2022.8.07.0018, sobre ação anulatória tributária, julgou improcedente o pedido, para manter a aplicação da alíquota de 3% referente a terrenos não edificados, devido à falta de “habite-se” (ID 43760091). Em razões recursais (ID 43760093), o apelante, em síntese, alega que o terreno está edificado, e que a ausência de “habite-se” não pode impedir a aplicação da alíquota de 1% destinada a terrenos edificados, apesar da determinação legal; que a alíquota agravada tem caráter punitivo, e por isso deveria ser aplicado efeito retroativo à interpretação mais benéfica de lei posteriormente vigente ao fato gerador; e que houve distinção de tratamento em relação ao IPTU de 2012 a 2014 (objetos da presente lide) e do IPTU de 2015 e 2016 (em que o DF reconheceu a aplicação da alíquota de 1%). Ao final, requer a reforma integral da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 43760098). Preparo recolhido (ID 43760094). É o relatório. Decido. A sentença recorrida aparentemente está de acordo com as normas dispostas no art. 144 do CTN, art. 19, §1o do Decreto-Lei n. 82/1966 (com redação vigente à época do fato gerador) e art. 15 do Decreto n. 28.445/2007. Ressalta-se que um dos requisitos para aplicação da alíquota reduzida pleiteada pelo recorrente é possuir carta de “habite-se”, e a princípio restou comprovado nos autos a ausência desta carta, através da cópia do procedimento administrativo n. 134000609/91 (ID 43760079 - pág. 23). Além disso, à primeira vista não há outros elementos probatórios nos autos sobre possível constatação da construção pelo órgão de fiscalização tributária propriamente dito. Nesse sentido, nas condições fáticas supracitadas não poderia ser aplicada a alíquota reduzida, por proibição legal. Também se aponta precedente jurisprudencial deste e. Tribunal contrário à pretensão recursal do agravante (destaca-se): Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO N. Processo : 20160110143286APC (0003339-82.2016.8.07.0018) Apelante(s) : ESTRELA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA – ME Apelado(s) : DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Acórdão N. : 1024281 DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE PELA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO PELA DEMORA. ALÍQUOTA DE 3% DO IPTU. IMÓVEL CONSIDERADO NÃO EDIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é possível imputar à Administração Pública a responsabilidade pela não expedição da carta de habite-se, quando a parte interessada foi diversas vezes notificada e autuada com o fim de regularizar a situação do imóvel, mas não o fez. 2. No caso de imóvel que não tenha carta de habite-se, a construção no terreno não é relevante para a incidência da alíquota do IPTU, pois é considerado como não edificado, atraindo a alíquota de 3%, por descaracterização de área construída, nos termos do Decreto no 82/1966. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A C Ó R D Ã O Acordam os Senhores Desembargadores da 3a TURMA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, FÁTIMA RAFAEL - Relatora, ALVARO CIARLINI - 1o Vogal, GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a presidência da Senhora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por ausência a probabilidade do direito. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de março de 2023